Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-53.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, em razão da subtração de um par de óculos de sol de estabelecimento comercial localizado no Shopping do Gama/DF.
A sentença fixou pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa à razão mínima.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente, com pedido de absolvição por insuficiência probatória; e (ii) estabelecer se a fração de aumento utilizada na dosimetria da pena é adequada, com pedido de aplicação da fração de 1/8 em vez de 1/6.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito foi demonstrada por diversos elementos probatórios, incluindo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termo de restituição, comunicação de ocorrência, relatório policial, prova oral e gravação em vídeo.
4. A autoria foi confirmada por testemunhos firmes e coerentes, especialmente da representante do estabelecimento comercial, que presenciou a subtração e reconheceu o recorrente como autor do fato. A filmagem corrobora a versão da vítima.
5. A negativa do réu em juízo não se sustenta diante das provas colhidas, que indicam claramente a intenção de subtrair o bem.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos.
7. Quanto à dosimetria, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
8. No caso, o aumento aplicado na primeira fase em razão da circunstância desfavorável dos maus antecedentes foi de 2 (dois) meses, o que mantenho, porquanto mais favorável ao réu.
9. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, com majoração da pena em 1/6, resultando na pena intermediária de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão.
10. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, manteve-se a pena definitiva.
11. O regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando os maus antecedentes e a reincidência, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência e dos antecedentes negativos, nos termos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos.
2. A fração de 1/6 para majoração da pena-base é válida e pode ser mantida quando devidamente fundamentada e mais benéfica ao réu.